Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726635-64.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: JULIO NOGUEIRA DOS REIS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 38519735. Acaso persista o interesse na atualização cadastral do Patrono supracitado, deverá ser juntado a estes autos o respectivo instrumento de procuração. À Secretaria para adoção dos procedimentos de praxe, ante o recurso já julgado. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora